Tribunal: TJMT
Processo: 1034245-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1034245-03.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[SULPICIO MOREIRA PIMENTEL NETO - CPF: 408.666.104-72 (ADVOGADO), JOAO PAULO FERREIRA SANTIAGO - CPF: 807.987.725-49 (AGRAVANTE), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – FINANCIAMENTO VEICULAR – PRETENSÃO DE OBSTAR A PRÁTICA DE ATOS EXECUTÓRIOS MEDIANTE DEPÓSITO DE 30% DO VALOR DA PARCELA E OFERECIMENTO COMO GARANTIA DOS BENS JÁ GARANTIDOS POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – DESCABIMENTO – VEROSSIMILHANÇA DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO.

Havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação voluntariamente assumida, não parece razoável, em sede de antecipação de tutela, obrigar o credor a abster-se da prática de atos executórios diante da pretensão do Agravante de afastar a mora mediante o depósito de tão somente 30% do valor da parcela do contrato que se vinculou, e oferecimento, como garantia, dos mesmos bens já garantidos pela alienação fiduciária, mormente quando sequer visualizada a verossimilhança da alegação de abuso contratual.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1034245-03.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
JOÃO PAULO FERREIRA SANTIAGO

AGRAVADO:

BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOÃO PAULO FERREIRA SANTIAGO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em face do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (proc. n. 1023737-86.2024.8.11.0003), deferiu parcialmente a tutela de urgência "t
ão somente para autorizar o requerente a proceder com a consignação do valor das parcelas vincendas do financiamento pelo que entende correto, no prazo de 05 (cinco) dias
".

Em suas razões, aduz que preencheu todos os requisitos previstos no Tema 33/STJ para obtenção do pleito liminar, visto que está questionando o débito e depositando o valor no percentual de 30% da parcela original como forma de demonstração de boa-fé, além de ter apresentado caução idônea.

Afirma que “
Em conformidade com a perícia contábil anexada aos presentes autos, é de fácil constatação a existência de abusividades no contrato: Incidência indevida de anatocismo; Método de amortização inadequado a legislação; Proibição de comissão de permanência cumulada com demais encargos; e Inversão indevida das Despesas de Cobrança
”, de forma que possui o direito ao afastamento da mora mediante o depósito de 30% (trinta por cento) do valor da parcela original.

Requer, liminarmente, o reconhecimento da “
possibilidade de depósito do percentual de 30% (trinta por cento) da prestação mensal do financiamento, como forma de complementação da garantia, cumulado a apresentação do veículo, fato este que amplia a caução, mostrando sua completa idoneidade, para que seja afastado a mora e consequentemente o agravado se abstenha, até ulterior decisão, de protestar e/ou incluir o nome da parte agravante em quaisquer cadastros restritivos de crédito, mormente junto ao Cadastro de Risco junto ao Banco Central, SERASA, CADIN, SPC e outros de mesma finalidade, bem como, promover ação de busca e apreensão do veículo, sendo mantido a posse desse sob os cuidados da parte agravante
”, como sua confirmação no mérito

Indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal (Id. 256219197).

Ausente contrarrazões, consoante certidão de Id. 265851271.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO PAULO FERREIRA SANTIAGO contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação Revisional de Contrato
ajuizada em face do BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. (proc. n. 1023737-86.2024.8.11.0003), deferiu parcialmente a tutela de urgência “
tão-somente para autorizar o requerente a proceder com a consignação do valor das parcelas vincendas do financiamento pelo que entende correto, no prazo de 05 (cinco) dias
.

A ação tem por objeto a cédula de crédito bancário, com alienação fiduciária em garantia, firmada entre as partes para a aquisição de dois semi reboques.

Pois bem.

O inconformismo não prospera.

Com efeito,
havendo inadimplemento da parte em relação a obrigação voluntariamente assumida, não parece razoável, em sede de antecipação de tutela, obrigar o credor a abster-se da prática de atos executórios face a pretensão do Agravante de afastar a mora mediante o depósito de tão somente 30% do valor da parcela do contrato a que se vinculou, e oferecimento, como garantia, dos mesmos bens já garantidos pela alienação fiduciária
.

Para além disso, o deferimento da tutela de urgência pleiteada exige a demonstração de
verossimilhança da alegação de abuso contratual
a qual não se verifica neste momento processual.

A uma, porque a assertiva de cobrança de juros em excesso decorrente da prática de indevida de anatocismo encontra-se em dissonância da orientação firmada pelo STJ em sede de julgamento de recurso repetitivo e, inclusive, já sumulada, senão vejamos:

Súmula 539.
“É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (Med. Prov. 1.963-17/2000, reeditada como Med. Prov. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada
.”

Súmula 541
. “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada
.”

A duas, porque a suposta cobrança a maior no período de inadimplência está embasada em cálculo que adota a comissão de permanência como encargo único para o período, inobstante não se verificar a pactuação de tal encargo no contrato celebrado entre as partes.

Ante o exposto, e sem maiores delongas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025